Tribunal: TJES
Processo: 5002138-28.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002138-28.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMELIA COMIN
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002138-28.2021.8.08.0030

RECORRENTE:

AMÉLIA COMIN

RECORRIDO:

BANCO BMG S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DEFERIDA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À RECORRENTE. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO UTILIZADO APENAS UMA VEZ. VALOR DESCONTADO MUITO SUPERIOR AO VALOR UTILIZADO. NULIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de danos morais e materiais ajuizada por
AMÉLIA COMIN
em face de
BANCO BMG S.A.

Em síntese, a parte autora alega que é aposentada e recebe benefício do INSS, e, em 17/07/2020 firmou contrato de empréstimo consignado com a requerida, por meio virtual, e recebeu um crédito no valor de R$1.421,20.

Contudo, após refletir melhor, percebeu que seria um mal negócio e decidiu desistir da transação, e, em contato com a requerida por meio do PROCON, foi realizada a atualização do débito com a emissão de boleto único no valor de R$1.522,27, o qual foi pago em 31/08/2020.

Em razão da quitação antecipada do contrato, a requerida emitiu declaração anual de quitação de débitos, mas mesmo assim, as parcelas referentes ao empréstimo continuaram a ser lançadas no contracheque e descontadas de seu benefício.

Em contato com a requerida, esta não reconheceu o pagamento do boleto expedido ao argumento que o comprovante estava ilegível.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, extinguindo o feito com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n° 9099/95. Transitada em julgado, após as anotações pertinentes, sem outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se.

Irresignada com a sentença de improcedência proferida no ID n°2982157, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que a sentença não guarda relação com as alegações e pedidos da autora na petição inicial, visto que a demanda não visa afastar a contratação, mas buscar a declaração de inexistência de débito, por demonstrar a liquidação antecipada do valor do empréstimo e a continuidade dos descontos em seu benefício.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

A recorrente pleiteia a declaração de inexistência de débito ante a quitação do valor devido (ID n°2982116), mas em contestação (ID n°2982142) o requerido comprova a utilização do cartão de

crédito consignado pela recorrente após a quitação, em 28/10/2020.

Todavia, mesmo com a utilização do cartão a parte autora alega que já quitou seu débito com a parte ré, pois entre dezembro/2020 (mês que veio na fatura a compra efetuada em outubro) até maio/2022 foi pago o montante de R$ 1.071,49 (mil e setenta e um reais e quarenta e nove centavos), através de descontos efetuados em seu benefício.

Tal alegação não foi impugnada em contrarrazões, sendo, portanto, fato incontroverso.

Vejo que a requerida juntou diversas faturas, a primeira com vencimento em 10/08/2020 e a última com vencimento em 05/06/2021.

Em análise das faturas colacionadas é possível observar a utilização do cartão apenas uma vez, em OUTUBRO/2020 (ID n°2982146), todavia, nas faturas seguintes ao mês de outubro não consta a utilização do cartão por parte da autora, mas apenas a informação de encargos financeiros - decorrentes do pagamento mínimo - e de pagamento efetuado que corresponde ao valor descontado no contracheque da recorrente.

Assim, para que a demanda fosse julgada improcedente, caberia à requerida demonstrar a legalidade dos descontos bem como
demonstrar que os valores mínimos descontados no contracheque da autora não foram suficientes para saldar o débito
, entretanto, não o fez.

Assim sendo, considerando que o valor inicialmente sacado de R$1.421,20 foi quitado por meio do boleto emitido poucos dias depois, no valor de R$ 1.522,27, o que se corrobora pela declaração de inexistência de débitos emitida pelo requerido, bem como, que, após isto, a autora só utilizou o cartão uma vez, com compra no valor de R$250,00, e que, até maio/2020 já havia sido descontado o valor de R$ 1.071,49, tenho que a parte ré deverá cessar os descontos realizados diretamente na folha de pagamento da autora.

Assim, ante a ilegalidade do contrato entabulado entre as partes, que não observou os requisitos do negócio jurídico – notadamente no que tange à manifestação de vontade, tenho por declarar a nulidade do contrato de ID n°2982114, devendo as partes retornarem ao
status quo ante,
ou seja, a parte autora deverá arcar somente com o valor gasto, devidamente atualizado (R$ 250,00) e o requerido deverá restituir, de maneira simples, os valores descontados (respeitada a prescrição quinquenal).

Isso porque, tendo em vista que não restou configurada ofensa à boa-fé objetiva, não há falar em repetição do indébito, conforme entendimento assente do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, "salvo hipótese de engano justificável". Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa). STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.

Por fim, no que se refere ao pedido de indenização por dano moral, sabe-se os danos morais pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

É cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

A doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, portanto, não somente as condições das partes envolvidas no litígio, como também a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do autor.

Considerando também, a condição econômica da autora, aliada à condição econômica do requerido, de conhecimento público e notório, levam a necessidade de valor significativo para atingir os anseios da norma e a reparação do dano moral, que nada mais é do que direito fundamental à dignidade.

No caso concreto, devido a abusividade da prática adotada pelo requerido, que permaneceu efetuando descontos mesmo sem a utilização do cartão pela autora, com a clara intenção de coagi-la a efetuar o pagamento de valor a maior, causando-lhe grande indignação e frustração, tenho que restou caracterizado o abalo moral.

Outrossim, nos últimos anos, a inflação aumentou exponencialmente o que refletiu em um aumento nas despesas básicas, como cesta básica, gasto com energia, água, gás, combustível, serviço de telefone. Assim, a tarifação do dano moral, também deve acompanhar todo esse custo inflacionário para poder continuar reparando na mesma medida os danos extrapatrimoniais.

In casu
, após analisar os autos, constato que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração todos os pedidos supracitados.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença de piso, a fim de DECLARAR a nulidade do contrato de ID n°2982114 e CONDENAR o recorrido restituir à autora o valor descontado de seu benefício, descontado o valor efetivamente gasto pela autora (R$250,00), com juros da citação e correção monetária da propositura da demanda, a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.